Tribunal: STF
Processo: HC 237796
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sergio Pinto de Almeida em favor de Eric de Freitas contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu da impetração, nos autos do HC 2326924-38.2023.8.26.0000. 



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa à pena 10 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 809 dias-multa. O feito transitou em julgado em 21 de setembro de 2021 (p. 2)



    Afirma que “desde o mês 07.2023, o paciente vem sendo acusado de ter cometido uma falta, mas não há no processo de execução da pena nenhuma comprovação da referida falta, do procedimento de apuração, nada e nada.” (p. 2) 



    Informa que o juízo da vara de execuções penais se recusou a conceder ao paciente a progressão do regime, enquanto a suposta falta não restasse apurada. (p. 3)



    Alega que não há nenhuma prova nos autos sobre a falta grave e que a sindicância só poderia durar 30 dias, podendo ser prorrogada por uma única vez nos termos do art. 62 da Resolução SAP 144/2010.



    Assim, pleiteia liminarmente a o cumprimento da pena em liberdade até apuração final da suposta falta cometida e ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a progressão de regime. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Não obstante a parte não ter citado na petição inicial, tampouco anexado aos autos, verifico, em consulta ao site do STJ, que foi impetrado writ de número 877.191/SP. Este mandamus foi indeferido liminarmente e arquivado ante a ausência de interposição de recurso pela parte. 



    Portanto, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    No tocante à contagem de prazo para progressão, a 13ª Câmara de Direito Criminal, em 2.2.2024, ao prestar informações sobre o processo criminal em tela (0003277-48.2020.8.26.0996), assim pontuou:



    “O paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente a 01 execução que possui a cumprir, com término de penas previsto para 14/05/2029. 



    A situação processual do sentenciado encontra-se indefinida o que impossibilita, por ora, a atualização do cálculo de penas e, consequentemente, a apreciação do pedido de benefícios. 



    Isso, porque o sentenciado praticou, em tese, falta disciplinar de natureza grave em 11/07/2023, a qual, uma vez reconhecida judicialmente, poderá influenciar sobremaneira no cálculo para fins de progressão de regime. A solicitação, à Unidade Prisional, do aludido procedimento administrativo foi reiterada em 26/01/2024. 



    Informo que, com a vinda da sindicância e após a definição da situação processual, será apreciado o pedido de benefícios em favor do reeducando.” (eDOC 20, p. 15)



    Ademais, em consulta aos autos, verifico que em 6.1.2024, o TJSP encaminhou ofício solicitando ao Diretor do estabelecimento prisional o envio de informações sobre o atual andamento da sindicância. Fixou-se prazo de 60 dias para esse envio. (eDOC 23, p. 17)



    Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente